Tribunal: TJBA
Processo: 0000525-58.2011.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000525-58.2011.8.05.0235 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPSHOP LTDA - ME Advogado(s): GERSON FLAVIO FRAGA DE ARAUJO PEREIRA, NOELCI VIRIATO LEON, FILIPE DE OLIVEIRA PINTO, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EXECUÇÃO. EMBARGOS EXECUTÓRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO DOCUMENTO. POSTERIOR ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PRESENÇA DE VÍCIOS FORMAIS E DE CONTEÚDO NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAGILIDADES E NULIDADES EVIDENCIADAS. COMPROMETIMENTO QUE ALCANÇA O ACORDO OBJETO DO PLEITO HOMOLOGATÓRIO. INDEFERIMENTO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA QUE EXAMINOU, PELA PRIMEIRA VEZ, A LEGALIDADE DO TÍTULO OBJETO DA EXECUÇÃO. PRESENÇA DE VÍCIOS QUE COMPROMETEM A EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. PREJUÍZO, DIANTE DO DESFECHO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, EX VI DO ART. 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC, E SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA APELANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0000525-58.2011.8.05.0235, da Comarca de São Francisco do Conde, em que figuram, como apelante, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPSHOP LTDA.-ME, e, apelado, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, mantendo a sentença hostilizada, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA